Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715907-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERCARLOS DE SOUZA RICARDO IMPETRANTE: IGOR LAZARO PIRES NETO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. IGOR LAZARO PIRES NETO, inscrito na OAB/DF sob o no 59.142, em favor de WANDERCARLOS DE SOUZA RICARDO, condenado pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP), à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. Aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente está preso há 236 (duzentos e trinta e seis) dias, o que demonstra a ausência de razoabilidade na manutenção do encarceramento, diante do disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que a todos garante a razoável duração do processo. Sustenta que a sentença não contém a necessária fundamentação, limitando-se a fazer “alusão genérica à decisão anterior”. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão liminar da ordem, deferindo-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade. No mérito pede que seja relaxada a prisão, “ante a falta de duração razoável do processo e a falta de fundamentação concreta”. (fls. 3/11) É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O primeiro requisito citado encontra-se presente, considerando a prolação de sentença na qual o paciente foi condenado pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP – fls. 13/19). A segunda exigência legal, o periculum libertatis, também ficou demonstrado, diante da periculosidade comprovada pela reiteração delitiva do paciente. Afere-se que ao realizar a dosimetria da pena, a d. Sentenciante fez constar a existência de duas sentenças penais condenatórias em desfavor do paciente (processos no 2013.01.1.118518-5 e no 2010.09.1.018671-5), não alcançadas pelo prazo descrito no artigo 64, inciso I, do Código Penal, utilizando uma delas na primeira e a outra na segunda fase, reconhecendo os antecedentes e a reincidência (fl. 18). Além desses registros, conforme se pode verificar por meio de consulta ao site deste Tribunal de Justiça, o paciente foi recentemente condenado pela prática de crime de roubo majorado (autos no 0716859-74.2020.8.07.0003). Desta forma, verifica-se que a decisão vergastada está devidamente fundamentada na necessidade da prisão para garantida da ordem pública, evidentemente abalada pelo proceder recalcitrante do paciente. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa obstar ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, devendo a questão ser submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 20 de maio de 2021 17:07:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora